Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737525-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAYDSON DE ARRUDA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HOMOGENEIDADE SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo majorado, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 3. Agravo em execução conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, a decisão agravada não reconheceu a aplicação do benefício do crime continuado, visto que os referidos delitos não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial [...] Como visto, apesar de se tratar de delitos de mesma natureza (roubo majorado pelo concurso de pessoas com emprego de arma de fogo), os crimes foram praticados sem qualquer homogeneidade subjetiva, ou seja, sem que resultasse de um plano previamente elaborado pelo agente e sem a existência de um dolo unitário e global, e isto é o que distingue crime continuado de habitualidade criminosa. Da análise dos autos, percebe-se que o sentenciado demonstrou possuir dolos distintos para a prática de cada um dos delitos, ao se planejar para cometê-los em cada uma dessas oportunidades e contra vítimas igualmente distintas. De igual modo, não houve o aproveitamento das condições executórias e circunstâncias de tempo e lugar relativas ao primeiro fato para o cometimento do segundo delito, ou seja, o agravante, ao praticar o segundo crime, não se aproveitou das mesmas oportunidades decorrentes do primeiro crime, nem tinha um plano de ação único, não se podendo considerar o crime subsequente como uma continuação do anterior. Dessa forma, resta evidenciado tratar-se de hipótese de reiteração criminosa, visto que os delitos eram autônomos, distintos um do outro, sem qualquer liame subjetivo entre as condutas. Portanto, não guardam relação entre si, havendo autonomia e independência entre as infrações penais, pelo que não há que se falar em continuidade delitiva” (ID. 31407425). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016